Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
2. Apreendido veículo fruto de crime em situação de desmanche em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do veículo, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o agente desconhecia a idade do comparsa.
5. Se, na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa.
6. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.